Tribunal: TJDFT
Processo: 0716934-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VÁRIAS DEMANDAS AJUIZADAS PELA MESMA PARTE EM DESTAVOR DO MESMO BANCO RÉU. RECONHECIMENTO DE CONEXÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o juízo, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta. Provimento hígido. Art. 93, IX, da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A inércia da parte em cumprir o comando de emenda à petição inicial nos prazos que lhe foram concedidos para promover a reunião dos processos conexos, autoriza a prolação de sentença terminativa com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, V, todos do Código de Processo Civil.
3. Inexistência de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da inercia, visto que a apelante foi devidamente intimada para apresentar emenda da inicial com reunião dos processos conexos, mas se manteve inerte.
4. Recurso conhecido e desprovido.